Tribunal: TJMT
Processo: 1043608-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043608-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIANE FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 688.700.511-53 (RECORRENTE), KAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.880.871-94 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1043608-74.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LIDIANE FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA
.

Recorrida: LA
TAM AIRLINES GROUP S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a

16/04/2026.

SUMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO DE 14 HORAS E 45 MINUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA E RESTRIÇÕES NO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do cancelamento de voo que acarretou expressivo atraso na chegada ao destino final.

2.

A recorrente postula a reforma parcial da sentença,
visando exclusivamente à majoração do valor da indenização, sob o argumento de que a quantia arbitrada se mostra insuficiente e desproporcional aos transtornos efetivamente suportados
. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

3.

Pois bem
.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

4.

No caso em exame, os fatos mostram-se claros e incontroversos
. A recorrente adquiriu passagem aérea de retorno no trecho Porto Seguro/BA–Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP.

5.

O trecho final da viagem, correspondente ao voo LA3566, no percurso Guarulhos/SP–Cuiabá/MT, estava programado para decolar às 23h50 do dia 11/06/2025,
com chegada prevista para as 1h10 do dia 12/06/2025
(IDs 336580515 e 336580518).

6.

Entretanto, quando aguardava o embarque em Guarulhos/SP, a passageira foi surpreendida com o cancelamento do voo, tendo sido comunicada por e-mail apenas às 23h59
(ID 336580514), isto é, após o horário originalmente previsto para a decolagem.

7.

Em seguida, foi realocada no voo LA3270, com partida somente às 14h35 do dia 12/06/2025 e

chegada a Cuiabá/MT às 15h55 do mesmo dia
(ID 336580517).

8.

A partir desses dados, verifica-se que a autora chegou ao destino final com atraso de
14 horas e 45 minutos.

9.

A companhia aérea justifica o ocorrido sob o fundamento de “manutenção não programada” da aeronave, bem como da presença de drones não autorizados no espaço aéreo do aeroporto.
Tais circunstâncias, contudo, configuram fortuito interno, por se inserirem no âmbito dos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela fornecedora
, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

10.

A falha na prestação do serviço, portanto, é manifesta.
O cancelamento do voo sem aviso prévio minimamente razoável, somado ao atraso de quase 15 horas, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral presumido, isto é, i
n re ipsa,
por decorrer diretamente da gravidade do próprio evento lesivo, independentemente de prova específica do sofrimento experimentado.

11.

Passa-se, assim, à análise do quantum indenizatório
.

12.

A sentença fixou a indenização por danos morais em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Com a devida vênia, entendo que tal montante não se mostra suficiente para compensar adequadamente os transtornos suportados pela recorrente, tampouco para atender à função pedagógica da condenação.

13.

Cumpre considerar, para tanto, a longa e desgastante permanência da passageira no aeroporto, a necessidade de buscar, por conta própria, hospedagem e alimentação em cidade diversa de seu domicílio
, conforme evidenciam os recibos de Uber (IDs 336580530 e 336580531)
e a negativa inicial de reembolso por parte da empresa
(ID 336580532), além da evidente frustração da legítima expectativa de retorno tranquilo ao lar após viagem de férias.

14.

Nesse contexto, consideradas as peculiaridades do caso concreto e os valores usualmente arbitrados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, a majoração da verba indenizatória revela-se medida adequada.

15.
Desse modo, entendo que a fixação da indenização em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
atende, de forma mais justa, razoável e proporcional, às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, porquanto apta a recompor o abalo sofrido pela consumidora e a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa recorrida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

16.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de atraso de 3 horas no voo de ida e cancelamento do voo de volta com atraso de 10 horas, decorrente de manutenção não programada na aeronave. Os recorrentes pleiteiam a majoração do quantum indenizatório para R$ 7.000,00 para cada um.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelos consumidores em razão do atraso e cancelamento dos voos contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

4.
A extensão da culpa e do dano deve ser observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ, que admite a revisão do valor apenas quando exorbitante ou irrisório.

5.
No caso concreto, o atraso foi de aproximadamente 10 horas, o cancelamento ocorreu unilateralmente e sem aviso prévio aos consumidores, além da ausência de assistência material pela companhia aérea, justificando a majoração do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
O valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voo deve considerar a extensão do dano, o tempo de espera, a ausência de assistência material e a falta de comunicação prévia.
2.
É cabível a majoração do quantum indenizatório quando o valor fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar os danos sofridos e para desestimular a repetição da conduta ilícita pela companhia aérea."
[...] (N.U 1009800-75.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

17.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, tão somente para
MAJORAR
o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

18.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026